Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Não se conhece da documentação extemporânea juntada aos autos somente por ocasião da interposição do apelo quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC/2015.
2. Indefere-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça se não há elementos nos autos aptos a afastar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência (CPC/2015 99 § 3o).
3. Não há cerceamento de defesa quando d. Juízo de origem, atendendo os requerimentos das partes, remete os autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre os cálculos das partes, bem como para elaboração de novos cálculos.
4. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do autor.